Tribunal: TJSP
Processo: 1515466-18.2024.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: J. E. S. Bittencourt Rodrigues
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Direito Penal. Apelação Criminal. Receptação. Recurso desprovido.

I. Caso em Exame
Florisvaldo Manoel de Lima foi condenado por receptação, art. 180, caput, do Código Penal, com pena de 1 ano, 4 meses e 10 dias de reclusão em regime semiaberto, além de 12 dias-multa. A pena foi substituída por duas restritivas de direitos. O réu apelou buscando absolvição ou desclassificação para receptação

Ementa:
Direito Penal. Apelação Criminal. Receptação. Recurso desprovido.

I. Caso em Exame
Florisvaldo Manoel de Lima foi condenado por receptação, art. 180, caput, do Código Penal, com pena de 1 ano, 4 meses e 10 dias de reclusão em regime semiaberto, além de 12 dias-multa. A pena foi substituída por duas restritivas de direitos. O réu apelou buscando absolvição ou desclassificação para receptação culposa.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a suficiência do acervo probatório para condenação por receptação dolosa e (ii) a possibilidade de desclassificação para receptação culposa.

III. Razões de Decidir
3. Os depoimentos dos policiais, corroborados pela apreensão do celular furtado em posse do réu, são suficientes para comprovar a autoria e materialidade delitiva.
4. A defesa não apresentou provas da origem lícita do bem ou da conduta culposa do réu, conforme exigido pelo art. 156 do CPP.

IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. Os depoimentos de policiais são prova idônea para condenação por receptação dolosa. 2. Cabe à defesa comprovar a origem lícita do bem ou a conduta culposa do agente.

__________
Legislação Citada:
Código Penal, art. 180, caput; Código de Processo Penal, art. 156.

Jurisprudência Citada:
STJ, AgRg no HC 716902/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 02/08/2022.
STJ, AgRg no AREsp 1247250/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 18/12/2020.